Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2°, do CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 85, § 11, do CPC deve ser interpretado em conjunto com a disposição do caput, com enfoque no critério teleológico-objetivo, para que a norma jurídica aplicada seja consentânea com o escopo da norma em questão. 3.1. Assim, observa-se que a previsão legal evidencia, de modo claro, que os “honorários fixados anteriormente” em sentença serão majorados pelo Tribunal. 3.2. Por esse motivo a imposição de condenação de pagamento dos honorários recursais é inadmissível na hipótese, por se restringir aos casos de recurso interposto contra sentença.
4. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 4.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.